Tribunal: TJPA
Processo: 0008210-61.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008210-61.2014.8.14.0009

APELANTE: DENILSON BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como o acusado confessou a prática delituosa (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime do art. 311 do CPB, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Denilson Borges dos Santos
(nascido em
12/05/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/03/2020
, doc. ID 9650404 – págs. 98/101, pelo MM. Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dr. Juliano Mizuma Andrade
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pelo crime previsto no art. 311 do CPB (
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 9650403 – págs. 76/78) que, no dia
20/12/2014
,
o denunciado Denilson Borges dos Santos falsificou o chassi de um veículo automotor
, restando toda a coletividade vítima de sua conduta. No dia dos fatos, por volta das 14h00min. da tarde, na cidade de Bragança/PA, mais precisamente na localidade conhecida como “Bairro do Morro”, foi
preso em flagrante
o denunciado.

A Polícia Militar, em
ronda ostensiva
nas ruas da cidade, avistou uma motocicleta tipo FAN CG 125, de cor preta, placa OBY-7082. Os policiais fizeram a
abordagem
do denunciado, tendo em vista relatos de que
uma motocicleta com tais características estava sendo utilizada para prática de crime
. Durante a abordagem foi
constatado uma fita adesiva modificando um dígito da placa, ou seja, a placa verdadeira era OBY-7092, sendo que a referida fita de cor preta transformava o número 9 em 8
, sendo então a placa adulterada para o número OBY-7082.

Em
razões recursais
(doc. ID 9650405 – págs. 111/115), a defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, para que seja
reconhecida e aplicada

a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
. Assim,
requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, sob pena de
ofensa ao princípio constitucional de individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9650405 – págs. 118/121), a Promotora de Justiça de primeiro grau rebate a tese levantada pela defesa, requerendo o
improvimento
do apelo, com a manutenção total da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação (parecer doc. ID 10121941 – págs. 130/133).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada na segunda fase. Reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Observa-se que,
como o acusado confessou a prática delituosa (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juiz sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que, o
magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CPB), motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada no
quantum
a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência atual de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS). (6277716, 6277716, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, publicado em 2021-09-09).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. PRECEDENTES. PENA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (6186935, 6186935, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, publicado em 2021-09-08).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de aumento e de diminuição de pena
(3ª fase), restando
a pena definitiva para o crime do art. 311 do CPB em 03 (três) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão fica prejudicada
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juiz sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que
deve ser mantida a sentença na sua integralidade
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022